Tribunal: TJMT
Processo: 0002166-93.2018.8.11.0033
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002166-93.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEVERBES SEBASTIAO FRANCO - CPF: 076.910.408-81 (APELANTE), MARCIO GOLICZESKI - CPF: 039.869.959-35 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), PABLO GIOVANE DE OLIVEIRA DE SOUZA MALDONADO - CPF: 043.897.171-03 (ADVOGADO), ADEVERBES SEBASTIAO FRANCO - CPF: 076.910.408-81 (APELADO), MARCIO GOLICZESKI - CPF: 039.869.959-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), PABLO GIOVANE DE OLIVEIRA DE SOUZA MALDONADO - CPF: 043.897.171-03 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO DEVEDOR PROVIDO E RECURSO DA EXEQUENTE PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002166-93.2018.8.11.0033

APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE TÍTULO ORIGINAL – EXIGIBILIDADE AFASTADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO – VÍCIO SANÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – OPORTUNIZAR AO CREDOR A APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTADO – RECURSO DO DEVEDOR PROVIDO – RECURSO DA EXEQUENTE PREJUDICADO

É indispensável que a Execução seja instruída com o título original, bem assim de seus aditivos, a fim de que se observe o princípio da cartularidade.

A falta de exibição da via original do título é mero vício sanável e apenas enseja extinção da execução em havendo a inércia do credor frente à determinação judicial para a exibição da via.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002166-93.2018.8.11.0033

APELANTE: ADEVERBES SEBASTIAO FRANCO, SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: SICREDI OURO VERDE MT, ADEVERBES SEBASTIAO FRANCO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
Adeverbes Sebastião Franco e Sicredi Ouro Verde MT
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos por Adeverbes Sebastião Franco contra Sicredi Ouro Verde MT, para:
a)
rejeitar as preliminares de intempestividade e de nulidade da execução por ausência do título executivo original e de demonstrativo evolutivo do débito;
b)
e reconhecer o excesso de execução;
c)
limitar a capitalização de juros ao período anual;
d)
afastar a incidência dos encargos moratórios no período da normalidade contratual;
e)
aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, com divisão em partes iguais, devendo cada qual arcar com as despesas dos honorários advocatícios.

Apelação da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso
: alega que no demonstrativo do cálculo do débito, aplicou-se a capitalização mensal, na forma pactuada. Sustenta que os encargos de mora foram aplicados tão somente no período da inadimplência do devedor. Requer o provimento do recurso para acolher as razões.

Sem contrarrazões. (certidão id 71626969)

Apelação de Adeverbes Sebastião Franco
: assevera que a execução é nula em razão da ausência da via original da Cédula Rural Pignoratícia, bem como pela ausência de demonstração da evolução do débito. Argui, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Requer o provimento do recurso a fim de compelir a apelada a apresentar a via original da Cédula Rural Pignoratícia B51830855-1, sob pena de nulidade da execução, ou ainda que seja declarada a inépcia da inicial, pela ausência da juntada da evolução do débito, bem como que seja declarada nula a sentença por ausência de fundamentação.

Contrarrazões.
Rebate que a cópia do título colacionada confere autenticidade ao documento. Alerta que a Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução é dotada de certeza, liquidez e exigibilidade e que a planilha anexada demonstra o valor pactuado e liberado, bem como a evolução do débito. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002166-93.2018.8.11.0033

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos por Adeverbes Sebastião Franco contra Sicredi Ouro Verdi MT.

Consta que a apelada – Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso, Sicredi Ouro Verde MT, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face Adeverbes Sebastião Franco, lastreada em Cédula de Produto Rural Financeira n. B51830855-1, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com vencimento em 30/04/2017, sendo colacionada cópia do instrumento.

Em Embargos à Execução, o devedor arguiu a nulidade da execução em razão da ausência da via do título original, o que foi combatido pela credora, ao alegar que a cópia anexada confere a autenticidade ao documento e que caso se entendesse pela necessidade, que fosse intimada para a juntada da cédula original.

A r. sentença, por seu turno, afastou a necessidade da juntada do título original, sob o seguinte fundamento:

“No caso dos autos a via original é dispensável considerando que a execução foi protocolada pelo Portal Eletrônico do Advogado-PEA, razão pela qual a cópia autenticada do título é suficiente para provar a certeza, liquidez e exigibilidade do título do credor e, portanto, suficiente para a propositura da execução, sendo dispensável a via original do título executivo.”

Pois bem. Nesse quadro, a controvérsia primeira, porquanto prejudicial ao exame das demais razões dos recursos, diz respeito à exigência, ou não, da juntada do título original na ação de execução.

Pois bem. Verifica-se que na inicial da Ação de Execução,
a credora juntou tão somente uma mera cópia da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia
. De relevo anotar que
a cópia não se encontra autenticada
.

Ocorre que no caso de Cédula de Crédito Rural é indispensável que a execução seja instruída com o título original a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar sua circulação no curso do processo e ainda para que o julgador possa conferir a legitimidade do exequente.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado.

(...)

A juntada do original da cédula de crédito bancária se faz necessária, inclusive, para que se possa aferir, conforme pontuado neste último precedente transcrito, “(...) eventual ilegítimo trânsito do título, bem como o potencial dúplice cobrança contra o devedor.”
(Decisão Monocrática no REsp 1.808.334/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julg. 15/5/2019, DJe 29/5/2019).

Assim, mostra-se mais seguro nas relações de mercado, sobretudo nas relações dessa natureza de título, que também aplica regras do direito cambiário, bem assim para se evitar eventual endosso circulante que possa vincular terceiros, que se faça a execução por meio da cédula no seu original.

Sobre a matéria, esta Câmara já decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – EXIGÊNCIA DO ORIGINAL E ADITIVOS – DECISÃO REFORMADA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O CREDOR APRESENTE OS ADITIVOS ORIGINAIS DO CONTRATO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É indispensável que a Execução seja instruída com o título original, bem assim de seus aditivos, a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar a circulação no curso do processo, bem assim, para que o julgador possa aferir a legitimidade do exequente e eventual prescrição do crédito
.” (Agravo de Instrumento n.
1006915-07.2019.8.11.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 24/07/2019).

Desse modo, indispensável que o Banco traga aos autos o título original.

Impende registrar que a falta de exibição da via original do título é mero vício sanável e apenas enseja extinção da execução em caso de inércia do credor frente à determinação judicial para exibição da via. Portanto, o STJ orienta no sentido de oportunizar a apresentação pelo exequente do documento original para extirpar o vício do processo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENRO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.VIOLAÇÃO DO ART. 932 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação embargos à execução.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

3. A confirmação de decisão unipessoal do Relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 932 do CPC/15. Súmula 568/STJ.

4.
A circunstância de a execução lastrear-se em cópia de título executivo constitui mera irregularidade, podendo-se oportunizar a apresentação pelo exequente do documento original para extirpar o vício do processo. Súmula 568/STJ
.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1883459/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

Nessa linha, inclusive porque postulado pelo devedor apelante, é o caso de reformar a r. sentença para reconhecer a exigência da apresentação do original do título e devolver os autos a origem para oportunizar a intimação do credor para apresentar o original do título objeto de execução.

Ao assim decidir, resta prejudicado o recurso da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso, Sicredi Ouro Verde MT.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do devedor Adeverbes Sebastião Franco para reformar a sentença, para reconhecer a exigência da apresentação do original do título, e determinar o retorno dos autos a origem para oportunizar a intimação do credor, Sicredi Ouro Verde MT, para apresentar o original do título objeto de execução. Prejudicado o recurso do credor Sicredi Ouro Verde MT.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021